Tribunal: TJDFT
Processo: 0739676-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739676-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: GILBERTO TELES COUTINHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRN Distribuidora de Veículos Ltda contra decisão proferida pela magistrada da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela de urgência movida por Gilberto Teles Coutinho em face da ora agravante, decretou a revelia da requerida/agravante, entendendo intempestiva a contestação colacionada. Com efeito, a despeito da agravante requerer, frise-se, em uma linha, a apreciação do pedido de efeito suspensivo na segunda página do recurso, não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Na verdade, descurou-se a agravante de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, inexistindo até mesmo pedido final acerca da pretensa liminar do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ressalto, por oportuno, que consta da certidão de Id 41579952 que o presente agravo foi incluído no PJe sem a marcação de liminar no sistema, o que só vem a corroborar o que salientado acima. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator